Tribunal: STF
Processo: RHC 237763
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 803.735/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. CONFISSÃO DO APENADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME EM RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NO IMÓVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    2. Na hipótese, conforme afirmado pela origem, policiais militares, na posse de informação a respeito de região suspeita de acomodar automóveis produtos de crime, bem como de carro utilizado para a movimentação de tais veículos, fizeram campana, momento no qual visualizaram o referido carro sendo conduzido pelo ora recorrente e realizaram a abordagem. Durante a diligência, constataram que havia dois mandados de prisão contra o agravante e foram informados que este teria participação em um crime ocorrido no dia anterior, além de deter na sua residência o veículo proveniente do mencionado delito e uma arma de fogo. Diante de todas essas circunstâncias, os agentes estatais foram ao imóvel e encontraram a chave do aludido veículo e o revólver citado. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 53).



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa, em síntese, reitera o argumento de que “a busca e apreensão domiciliar foi realizada sem mandado judicial e com base unicamente em suposta ‘confissão informal’ do paciente sobre a existência de uma arma em sua residência” (doc. eletrônico 62, p. 3). 



    Nesse contexto, alega que:



    “esse elemento não constitui “fundada razão” a autorizar o excepcional ingresso policial no domicílio do cidadão sem mandado judicial, o que torna a ação policial nula de pleno direito — e, portanto, a prova por ela obtida é ilícita. O fundamento de que houve a “confissão informal” do paciente sobre a existência de uma arma dentro de sua casa é insuficiente para autorizar a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.” (doc. eletrônico 62, p. 4).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente de todas as imputações ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP.” (doc. eletrônico 62, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 76).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 86).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão do recorrente:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No tocante à aventada nulidade por violação de domicílio, asseveraram as instâncias ordinárias:



    Sentença:



    ‘[...] Acerca da inviolabilidade domiciliar, o art. 5°, XI, da CF/88 preconiza que o ingresso à casa somente é possível mediante: a) o consentimento do morador; b) em situação de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro; ou, c) por determinação judicial, durante o dia.



    Conforme os depoimentos dos policiais militares Mauro Miuty Souza Yamaguti e Luiz Cézar Nadrovski na delegacia de polícia, o acusado apontou na abordagem policial a localização do artefato bélico utilizado em assalto anterior, elemento que, por si só, torna prescindível a autorização do residente para a entrada no seu domicílio por se tratar de crime de natureza permanente e ‘entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’ (CPP, art. 303)’ (fls. 26/27)



    Acórdão:



    ‘[...] A defesa de Samuel de Carlos Castro sustenta a nulidade da busca e apreensão ante a ausência de fundadas razões a autorizar a relativização da inviolabilidade de domicílio.



    No entanto sem razão.



    Pelo que se infere dos autos, no dia 20 de fevereiro de 2015, na rua Coronel Camacho, 1370, bairro Iririú, o apelante foi preso em flagrante ao possuir 1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.



    Os depoimentos dos agentes públicos Luiz Cesar Nadrovski e Mauro Miury Souza Yamaguti, policiais militares, foram uníssonos no sentido de que em monitoramento na rua Capinzal, bairro América, procederam à abordagem do veículo Citroen, placas [...], em que o agente a bordo atribuiu-se o nome falso de Rafael de Carlos Castro, posteriormente identificado como sendo Samuel de Carlos Castro, o qual pretendia se esquivar do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.



    Na abordagem, em desfavor de Samuel, constatou-se a existência de 2 (dois) mandados de prisão, oriundos dos autos das ações 003878/31.2013.8.16.0009 e 0014269- 38.2010.8.16.0013, pela prática dos crimes de roubo (CP, art. 157, caput). O apelante, ao ser questionado sobre a ocorrência de outro crime de roubo no dia anterior, na data de 19 de fevereiro de 2015, de um veículo Ford/Focus, placas [...], mediante emprego de arma de fogo, confessou a autoria e declarou, inclusive, que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para proceder à entrega do veículo ao filho de Nelson Antonio Soares de Oliveira, proprietário do imóvel em que a arma foi apreendida.



    Diante da informação, deslocaram-se à rua Coronel Camacho, 1370, bairro Iririú, local em que Nelson, proprietário do imóvel, e o irmão do apelante, Daniel de Carlos Castro, o qual figurava como locatário do imóvel e possuía mandado de prisão em aberto, foram abordados. Em revista pessoal de Nelson, procedeu-se à apreensão das chaves do automóvel objeto do crime de roubo. Em cima do sofá, no interior de uma mochila, localizou-se o artefato bélico, cuja propriedade foi confirmada pelo apelante na abordagem policial e no inquérito policial.’ (fl. 789)



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, ao fazerem campana em região suspeita de acomodar automóveis produtos de crime, viram o ora agravante com um carro indicado como responsável por fazer a retirada dos outros veículos do local. Assim, realizaram a abordagem, momento no qual identificaram que havia dois mandados de prisão em seu desfavor, durante o contato, o apenado teria assumido a participação em um crime ocorrido no dia anterior, informando que em determinada residência estaria o veículo e uma arma de fogo. Diante de todas essas circunstâncias, os agentes estatais foram ao imóvel, encontrando a chave do referido veículo e o artefato bélico.



    Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.” (doc. eletrônico 54, pp. 2-9).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, ao realizarem campana em um local que supostamente estaria sendo utilizado para armazenar veículos produto de roubo, observaram a chegada do ora recorrente, momento que o abordaram e o identificaram como sendo uma pessoa que tinha dois mandados de prisão em seu desfavor. Nesta ocasião, o suspeito relatou que teria participado de um roubo executado no dia anterior, e que o veículo roubado e uma arma de fogo estariam escondidos em uma residência determinada, onde, por fim, os policiais lograram encontrá-los. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    São elucidativas, a propósito, as observações da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “Desse modo, o prévio conhecimento de que no local havia a prática do crime de receptação, a atitude suspeita do Recorrente que já possuía dois mandados de prisão em seu desfavor, bem como a confissão do réu de que teria participado de um crime ocorrido no dia anterior - são circunstâncias que se apresentam como razões suficientes para o ingresso policial no domicílio do recorrente, o que afasta a alegada nulidade da prova obtida.



    Constata-se, portanto, que o ingresso na residência do recorrente esteve amparado na existência de justa causa, o que impede o acolhimento da tese defensiva de desrespeito à inviolabilidade de domicílio.” (doc. eletrônico 86, p. 4). 



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator